Tribunal: TJES
Processo: 5005353-97.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005353-97.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: MARCIANO VERHEYEN DA CRUZ
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE RIO NOVO DO SUL/ES
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

HABEAS CORPUS
.

ARTIGOS 33,
CAPUT
, E 35, AMBOS DA LEI Nº 11.343/2006.
PRISÃO

TEMPORÁRIA
.
DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. NOVO TÍTULO. PREJUDICIALIDADE PARCIAL CONFIGURAD
A.

SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. ARTIGOS 318, INCISOS III E VI, CPP.
IMPRESCINDIBILIDADE PARA OS CUIDADOS DO FILHO MENOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
.
HABEAS CORPUS
PARCIALMENTE PREJUDICADO.
ORDEM DENEGADA.

1
.
A conversão da prisão temporária em preventiva, posterior à presente impetração, prejudica parcialmente a ordem de
habeas corpus
, porquanto o paciente se insurge contra decreto prisional que não mais subsiste devido à superveniência de novo título prisional, com novos fundamentos. Precedentes.
2
.
A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça “firmou entendimento de que, embora todo pai seja indispensável à criação de seus filhos, o benefício previsto no art. 318, inciso VI, do Código de Processo Penal não possui aplicação automática, sendo necessário que o homem comprove ser o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos, o que não ocorreu no caso concreto’ (AGRG no HC n. 822.761/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023.)”. (STJ; EDcl-HC 852.999; Proc. 2023/0326179-2; MS; Sexta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; DJE 14/03/2024).
4
.
Habeas Corpus

parcialmente prejudicado e, na parte remanescente, ordem denegada.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de ordem de
h
abeas
c
orpus
, com expresso pedido liminar, impetrada em favor de
MARCIANO VERHEYEN DA CRUZ
, face a possível constrangimento ilegal cometido pelo
MM.
JU
IZ
DE DIREITO DA

VARA
ÚNICA
D
A COMARCA DE
RIO NOVO DO SUL
, apontado como autoridade coatora, nos autos da Medida Cautelar Inominada Criminal nº 5000334-81.2024.8.08.0042, posteriormente associada à Ação Penal nº 5000420-52.2024.8.08.0042, na qual é apurada a suposta prática dos crimes de tráfico e de associação para o tráfico de entorpecentes (artigos 33,
caput,
e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006).

Nesse contexto, o impetrante pugna pela revogação da prisão temporária com a respectiva expedição de alvará de soltura em favor do paciente ou, subsidiariamente, pela substituição da custódia cautelar pela prisão domiciliar, nos termos do artigo 318, inciso III, do Código de Processo Penal.

Pois bem.

De início, importante destacar que houve a parcial perda do objeto do presente
habeas corpus.

Isso porque, a autoridade apontada como coatora informou no id 8340739, que a prisão temporária do acusado não mais subsiste, eis que foram decretadas as prisões preventivas do ora paciente e de Adriana Verhayen da Cruz em 13/05/2024, ou seja, em data posterior a presente impetração, nos autos da Ação Penal nº 5000420-52.2024.8.08.0042, originada a partir da Medida Cautelar Criminal nº 5000334-81.2024.8.08.0042.

Sob
tal perspectiva
, resta evidente que o presente
writ
deve ser julgado
parcialmente
prejudicado
, haja vista que a segregação cautelar do paciente se baseia em outro título e, portanto, em outros fundamentos, e não mais aqueles que ensejaram a presente impetração.

Nesse sentido:

(...). 2. Mérito.
A conversão da prisão temporária em preventiva, posterior a presente impetração, prejudica parcialmente o presente habeas corpus, porquanto este se insurge contra Decreto prisional que não mais subsiste devido à superveniência de novo título prisional, com novos fundamentos.
3. Inviável a aplicação do princípio da isonomia, a fim de que seja assegurado, ao paciente, o mesmo tratamento dispensado à primeira investigada, pois a conduta criminosa, imputada ao paciente, e, inclusive, confessada, extrajudicialmente, pelo mesmo, não é idêntica e tampouco se assemelha a daquela. 4. Embora o impetrante alegue que, no momento da busca e apreensão domiciliar, o paciente sofreu violência das autoridades pública, o presente remédio constitucional não foi instruído com as provas da agressão e da coação, supostamente, praticadas pelos policiais. 5. Habeas Corpus conhecido em parcialmente e, na parte conhecida, denegada a ordem. (TJES; HC 5012525-27.2023.8.08.0000; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. José Augusto Farias de Souza; Publ. 03/02/2024).

De toda sorte, permanece o interesse recursal do impetrante no que tange à substituição da custódia cautelar do paciente pela prisão domiciliar, nos termos do artigo 318, incisos III e VI, do Código de Processo Penal, no momento em que afirma que “o denunciado possui três filhos menos, dois residem consigo e sua companheira e outra reside com a genitora. (...). Ressalta-se que o paciente possui uma filha recém-nascida em 10/03/2024, ou seja, pouco mais de um mês de vida, necessitando dos cuidados essenciais para seu desenvolvimento. A menor está sob os cuidados da companheira do paciente, porém possui sustento apenas através do Bolsa Família”.

Ocorre que, “a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o disposto no artigo 318, inciso VI, do Código de Processo Penal, firmou compreensão no sentido de que ‘a prisão domiciliar no caso do homem com filho de até 12 anos incompletos, não possui caráter absoluto ou automático, podendo o Magistrado conceder ou não o benefício, após a análise, no caso concreto, da sua adequação’ (STJ, HC n. 507.189/GO, 5ª Turma, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 19/9/2019)”.

Em idêntica orientação:

(...). 4. O art. 318 do Código de Processo Penal permite ao juiz conceder prisão domiciliar quando a agente for ‘III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência" ou "VI - homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos’. 5. No caso dos autos, conforme se infere da leitura do acórdão impugnado, observa-se que o paciente não demonstrou a sua imprescindibilidade aos cuidados do menor. Rever tal posicionamento demandaria, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência incabível nesta via mandamental. 6. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-HC 877.140; Proc. 2023/0452458-9; SC; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 18/04/2024).

(...). 2. ‘A jurisprudência desta Corte firmou entendimento de que, embora todo pai seja indispensável à criação de seus filhos, o benefício previsto no art. 318, inciso VI, do Código de Processo Penal não possui aplicação automática, sendo necessário que o homem comprove ser o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos, o que não ocorreu no caso concreto’ (AGRG no HC n. 822.761/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023.) 3. Não há falar em vício, pois a matéria foi decidida com a devida e clara fundamentação, uma vez que a Corte de origem afirmou que não há provas suficientes aptas a evidenciar que o genitor e ora recorrente é o único responsável pelos cuidados da filha menor, motivo pelo qual não há que se falar na concessão da prisão domiciliar. 4. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental e, nessa extensão, improvido. (STJ; EDcl-HC 852.999; Proc. 2023/0326179-2; MS; Sexta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; DJE 14/03/2024).

Assim, nada obstante os argumentos inclusos na exordial do presente
writ
, e conforme consignado no judicioso parecer ministerial, entendo que “não restou demonstrado nos autos que as citadas menores dependem exclusivamente dele para todas as despesas necessárias. É de se discutir inclusive se o paciente, envolvido na prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, tem capacidade para ter a guarda das crianças”, razão pela qual incabível a substituição da custódia cautelar pela prisão domiciliar.

Dessa forma, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
JULGO PARCIALMENTE PREJUDICADO
o presente
habeas corpus
e, na parte remanescente,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)